Tribunal: STF
Processo: RE 621489
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação ordinária aplicada à espécie. Providências vedadas na instância extraordinária, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.